Tribunal: CARF
Processo: 13984.720751/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720751/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
HILDA GOETTEN (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE MATA
NATIVA.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve
glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido
declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de
todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte
provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Reserva Legal de 120,1 ha. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720751/2014-75
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720751/2014-75

Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 165/171) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 141/146) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
91/95), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 232.309,32, cientificada ao ESPÓLIO em 04/08/2014 (e-fls. 96). Segundo a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, adotou-se no
lançamento a Área de Pastagens e o Valor da Terra Nua apurados a partir da documentação
apresentada para a fiscalização durante o procedimento fiscal.
Na impugnação (e-fls. 97/100), em síntese, se alegou:
(a) Erro na Declaração: Reserva Legal e Preservação Permanente.
(b) Erro na Declaração: Mata Nativa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 141/146), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, o arbitramento do VTN para o
ITR/2010 é considerado matéria não impugnada, nos termos da legislação processual
vigente.
O Acórdão foi cientificado em 16/12/2019 (e-fls. 148/150) e o recurso voluntário
(e-fls. 165/171) interposto em 10/01/2020 (e-fls. 165), em síntese, alegando:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720751/2014-75

(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente, nos termos do art.
33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Prescrição Intercorrente. Conforme o § 1° do art. 1° da Lei n° 9.873, de 1999,
prescreve o processo administrativo que fique pendente de julgamento por
mais de três anos. Conforme fls. 138, o referido procedimento teve
movimentação no dia 15/09/2014, tornando o processo a ser movimentado
somente para julgamento, conforme fls. 141, no dia 20/09/2017, portanto
fulminado pela prescrição conforme o artigo supracitado.
(c) Erro na Declaração: Reserva Legal e Preservação Permanente. Sob o
argumento de perda da espontaneidade, as alegações referentes às áreas
ambientais não foram enfrentadas. A Área de Reserva Legal deve ser excluída
em razão da existência de averbação na matrícula do imóvel (AV-2-2447, em
05 de março de 2004, composta por 22,85% do total da propriedade a
equivaler 120,09 há). No ano de 2010, as áreas degradadas estavam em
processo de recuperação pela execução de Projeto de Recuperação de Área
Degradada - PRAD, com área de 45,20 ha, a ser tida de preservação
permanente. A exigência de ADA é desnecessária, diante das provas cabais a
comprovar a existência das áreas.
(d) Erro na Declaração: Mata Nativa. Há área de mata nativa de 45,2ha, ainda que
não se tenha precisado seu tamanho exato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/12/2019 (e-fls. 148/150), o recurso
interposto em 10/01/2020 (e-fls. 165) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Prescrição Intercorrente. O §1° do art. 1° da Lei n° 9.873, de 1999, não se aplica
ao processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, não sendo aplicável a
prescrição intercorrente, conforme jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 11).
Erro na Declaração: Reserva Legal, Preservação Permanente e Mata Nativa. A
decisão recorrida sustentou que a perda da espontaneidade inviabiliza a simples retificação da
declaração (CTN, art. 138), sendo necessário que o contribuinte comprove o erro de fato para se
retificar o lançamento, ou seja, a alegação de erro veiculada em sede de defesa indireta de mérito
demanda a comprovação de todos os requisitos legais atinentes às áreas ambientais postuladas,
competindo ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720751/2014-75

Em relação à Área de Reserva Legal, a decisão recorrida (e-fls. 145) já asseverou
que a exigência de averbação no registro de imóveis até 01/01/2010 foi atendida com a
averbação de 120,10 ha efetuada em 15/03/2004, conforme AV-2-2.447 (e-fls. 134). A exigência
de Ato Declaratório Ambiental (ADA) não se sustenta diante de jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Logo, cabível o reconhecimento da Área de Reserva Legal de 120,1 ha.
Em relação às alegadas Áreas de Preservação Permanente e de Mata Nativa,
subsiste a exigência de apresentação do ADA, uma vez que expressamente disposta no art. 17-O
da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, não tendo o recorrente
demonstrado a apresentação.
Diante disso, é irrelevante definir se a documentação atinente ao Projeto e Termo
de Compromisso para recuperação de áreas florestais degradadas comprovaria ou não a
existência de áreas de preservação permanente e de mata nativa. Em relação à área de mata
nativa, o próprio espólio reconhece não haver documentação a precisar sua dimensão exata.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer uma Área de Reserva Legal de 120,1 ha.
Por fim, assevero que os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Rayd Santana
Ferreira, Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise
Xavier votaram pelas conclusões, considerando que Projeto e Termos de Compromisso não têm
o condão de provar a existência das áreas de preservação permanente e de florestas nativas
(inexistindo também precisão da área de mata nativa) por ser exigível a apresentação de laudo
técnico para comprová-las, sendo que para os conselheiros Gustavo Faber de Azevedo e Miriam
Denise Xavier o ADA é desnecessário em relação às áreas de preservação permanente,
relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, por observarem, apesar de
não vinculante, o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, e para os conselheiros Andréa Viana Arrais
Egypto, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite e Wilderson Botto é desnecessário ADA
em relação às áreas de preservação permanente e também em relação às áreas cobertas por
florestas nativas, diante de interpretação sistemática da legislação (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382,
de 2002).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital